Tribunal: TCU
Processo: 022.891/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9197/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional a respeito de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio 113/2007 (Siafi 610857), destinados a obras de barragem no Rio Arraias/TO, situadas no Município de Arraias/TO; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica - AudUrbana (peças 130 a 132) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 133); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 26/6/2009, data de assinatura do Relatório de Auditoria produzido no âmbito do TC- Processo 008.875/2009-5 (peça 10, p. 43, do processo apensado), documento que configura o conhecimento da irregularidade ou do dano pelo Tribunal (art. 4o, inciso IV); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 10/10/2011, data do Parecer Técnico PRS-87/2011, por meio do qual se recomendou a rescisão do convênio em foco (peça 47, p. 42/44), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudUrbana (Quadro 1, Histórico do processo no sistema e-TCU entre 27/8/2015 e 26/9/2019, peça 130, p. 7), e atentando que o intervalo havido entre o exame preliminar, de 27/8/2015 (peça 55), e o pronunciamento da SeinfraCom, de 26/9/2019 (peça 61), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.891/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 008.875/2009-5 (Relatório de Levantamento). 1.2. Responsáveis: Anizio Costa Pedreira (XXX.731.381-XX); Cláudio Manoel Barreto Vieira (XXX.957.837-XX); Egesa Engenharia S/A (17.186.461/0001-01); Eluza Cavalcanti Barra (XXX.977.152-XX); Fabio de Lima Lelis (XXX.279.501-XX); Jaime Café de Sá (XXX.693.041-XX); Jose Edimar Brito Miranda (XXX.030.161-XX); Luiz Alberto Osório de Castro (XXX.098.450-XX); Marcelo Eustáquio de Carvalho (XXX.224.876-XX); Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX). 1.3. Entidade: Município de Arraias/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF) e Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), representando Marcelo Eustáquio de Carvalho; Rodrigo Soares Borges (33143/OAB-DF), Claudio Castro Mattos (39211/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Pereira Borges; Stéfany Cristina da Silva (6019/OAB-TO), Sara Rodrigues Gouvêa Barros Pignaton (6158/OAB-TO) e outros, representando Anizio Costa Pedreira; Luiza Ivanenko Villela (150.215/OAB-MG) e Danyelle Avila Borges (109.784/OAB-MG), representando Egesa Engenharia S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.